Tribunal: TJDFT
Processo: 0029850-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Se, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é prevista a possibilidade de pagamento do saldo devedor por meio de financiamento bancário, a promitente vendedora responde por eventuais juros e multas decorrentes da não obtenção do financiamento pelo promitente comprador em razão de conduta atribuída exclusivamente à construtora. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão do adquirente no imóvel pertence ao promitente vendedor, em razão da orientação adotada por este Egrégio Tribunal, com lastro na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos). A multa moratória prevista no contrato deve ser aplicada, analogicamente, à construtora, em razão de seu inadimplemento, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 dos recursos repetitivos.